Tribunal: TJMT
Processo: 0012693-45.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012693-45.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANESSA MOURAES SOUZA - CPF: 059.342.331-30 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JAILSON ALMEIDA ALVES - CPF: 032.339.711-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012693-45.2017.8.11.0064

APELANTE: VANESSA MOURAES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO FUNDADA NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE –

CRIME DE PERIGO ABSTRATO E PRESUMIDO – PREMISSA DO STJ – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO – VIABILIDADE – DESTINAÇÃO A DETENTOS NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE VENDA E/OU OFERTA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – QUANTIDADE DE MACONHA NÃO EXPRESSIVA [5 GRAMAS] – TESE DESCLASSIFICATÓRIA PERTINENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se inaplicável
“o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida”
(STJ, HC 538.347/ES).

“Considerada a quantidade de maconha encontrada em inspeção e a ausência de provas acerca da difusão e/ou comercialização no interior de estabelecimento prisional, apresenta-se pertinente desclassificação de tráfico para a conduta de (...) uso pessoal.”
(TJMT, AP 0004547-18.2016.8.11.0042)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012693-45.2017.8.11.0064

APELANTE: VANESSA MOURAES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VANESSA MOURAES SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (autos no 664247), que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, cometido nas dependências de unidade prisional, à pena de 1 (ano) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direito, além do pagamento de 194 (cento noventa e quatro) dias-multa – art. 33,
caput
, §4o, c/c. o art. 40, III da Lei no11.343/06.

A apelante requer a absolvição, dada
“a atipicidade da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância”
, ou, subsidiariamente, a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 30/09/2017, por volta das 10h30min, na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), nesta cidade, agentes penitenciários flagraram a denunciada VANESSA MOURAES SOUZA trazendo consigo e transportando, visando entrega a terceiro,
01 (uma) porção, pesando 5,0g (cinco gramas), que, após ser submetida à perícia constatou-se tratar de MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar (fls. 23/24).

Consta outrossim que referida droga seria entregue ao denunciado JAILSON ALMEIDA ALVES, companheiro de VANESSA, que encontra-se custodiado no presídio local (proc. n. 8682-41.2015.811.0064, Cód. 637891).

São dos autos que no dia e hora supracitados, após receber delação de que Vanessa estaria trazendo drogas, na visita ao seu esposo Jailson, agentes penitenciários, vendo-a no estabelecimento prisional, a conduziram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para passar pelo procedimento de exame e revista. Colhe-se que, ao ser examinada, a denunciada entregou a referida porção de maconha, que estava em sua calcinha, razão pela qual foi encaminhada à 1a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.”

Anote-se que o corréu Jailson Almeida Alves foi absolvido.

Extrai-se dos autos que a apelante tentou ingressar na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa [Mata Grande], em Rondonópolis/MT, onde seu companheiro [corréu Jailson Almeida Alves] encontrava-se preso, trazendo consigo 1 (uma) porção de maconha – com peso total de 5g (cinco gramas) –, escondida em suas vestes íntimas.

Nas duas fases, a agente penal, Cristine dos Santos Dourado, declarou ter recebido informação de que a apelante estaria transportando entorpecente

para dentro do presídio e, ao conduzi-la para revista pessoal, a mesma lhe entregou uma porção de maconha, alegando, contudo, que seria para consumo próprio,
in verbis
:

“(...) o chefe de plantão nos comunicou que tinha uma denúncia dela, aí levamos ela na UPA para revista; chegando lá, ela mesmo resolveu entregar (...), ela foi levada para ser revistada (...);
[Em algum momento ela disse a destinação dessa droga?] Ela disse que era pra ela mesmo. [Ela ia levar a droga pra usar no interior da cadeia, é isso?] Segundo ela, sim
(...); o mais comum é levar pra o interno (...), mas
ela disse que era pro uso dela
(...).”

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do agente penal Waldivino Rodrigues de Almeida –
“ela sempre relatou que era pra uso dela, ela nunca falou que era pro marido dela”
–, acrescentando que, em razão de inexistir patrulhamento/vigilância de policiais penais durante as visitas, não poderia afirmar a impossibilidade de consumo de drogas nessas ocasiões,
in verbis
:

“(...) eles entram lá numa ala e ficam lá, à critério deles (...). [Ficam agentes prisionais patrulhando durante as visitas?] Não, não. [O senhor pode afirmar, com certeza, que não há consumo de drogas durantes as visitas?] Não, não posso afirmar.”

Na delegacia
, ao ser interrogada pelo delegado [Santiago Rozendo Sanches e Silva], a apelante admitiu ter tentado ingressar no presídio com uma porção de maconha, aduzindo, entretanto, que seria destinada exclusivamente ao seu consumo –
“estava levando a substância para fazer uso dentro do presídio e que não estava levando para nenhuma pessoa; nega vender entorpecente”
–, ao passo que,
em Juízo
, permaneceu em silêncio.

Interrogado somente na fase judicial, o corréu Jailson Almeida Alves sustentou que não tinha conhecimento da conduta da apelante.

Encerrada a instrução criminal, o juiz da causa identificou a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“A acusada foi presa em flagrante com drogas, tentando introduzir na unidade prisional. Não há indicativo de destinação ao uso pessoal (...).
Apesar da sua alegação na fase inquisitiva, não parece crível que alguém, que tenta ingressar em unidade prisional, visando tão só (...) para ali consumir drogas. Poderia até cogitar o uso compartilhado, como alegou a defesa técnica, mas aqui o que se tem é uma tentativa de ingresso e ela tava trazendo consigo, o que faz amoldar a sua conduta nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/2006
.”
(sentença proferida oralmente)

Pois bem.

Quanto à absolvição, o c. STJ possui entendimento no sentido de que
“não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de
tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente
, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida”
(HC 538.347/ES, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do Tj/Pe), 20/11/2019)

No mesmo sentido:

AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 04/05/2020.

Logo, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Entretanto, os elementos probatórios são insuficientes para demonstrar que a apelante trazia consigo droga para
“entregar a consumo ou fornecer”
(verbos nucleares do tipo penal) a terceira pessoa que se encontrava presa.

Os agentes penais, Cristine dos Santos Dourado e Waldivino Rodrigues de Almeida, limitaram-se a descrever a apreensão da maconha em poder da apelante e não apontaram nenhum indicativo de que seria destinada ao corréu Jailson Almeida Alves, tampouco à comercialização a outros detentos.

O corréu Jailson Almeida Alves negou ter solicitado à apelante que levasse maconha para o interior do presídio.

A ré apresentou a mesma versão [
que iria consumir, sozinha, a droga na ocasião da visita, no interior da unidade prisional
] aos policiais penais supracitados [no momento da apreensão] e ao delegado Santiago Rozendo Sanches e Silva [quando ouvida na delegacia].

A alegação da apelante não se apresenta ilógica ao sopesar o depoimento judicial do agente Waldivino Rodrigues de Almeida, o qual foi contundente ao afirmar que não há patrulhamento/vigilância de policiais penais durante as visitas, a possibilitar o consumo de entorpecentes na unidade prisional.

Ressalta-se que,
“mesmo que o agente não traga nenhuma prova quanto à sua condição de usuário [a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio], ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela destina-se ao tráfico”
(TJMT, N.U 0000125-46.2016.8.11.0059, minha relatoria, 18/12/2020).

No mesmo sentido: AP no 0001974-64.2014.8.11.0078, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020).

Ademais, a quantidade de maconha apreendida – 5g (cinco gramas) – não se afigura expressiva a ponto de indicar a destinação mercantil no interior do presídio.

Esta e. Câmara Criminal – ao julgar caso de apreensão de quantidade superior à destes autos –, entendeu que 25g (vinte e cinco gramas) de maconha, por si só, não evidenciava a difusão dentro de estabelecimento prisional,
in verbis
:

“(...)
a quantidade de maconha apreendida – 25g (vinte e cinco gramas) – não apresenta expressiva a ponto de caracterizar, em si, comercialização difusa
, notadamente por se tratar de droga que é “ordinariamente fumada pura” (MACRAE, Edwar. ALVES, Coutinho Alves. Fumo de Angola. Canabis, Racismo, Resistência e Espiritualidade. Salvador: EDUFBA, 2016, p. 69). Além disso,
inexiste qualquer registro de que o apelante vendia ou fornecia drogas para outros detentos no interior do estabelecimento prisional
.”
(AP no 0011334-68.2013.8.11.0042, Des Marcos Machado, 10.12.2019)

Diante desse contexto, inexistindo provas da traficância, impõe-se desclassificar a conduta imputada à apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“
Considerada a quantidade de maconha encontrada em inspeção e a ausência de provas acerca da difusão e/ou comercialização no interior de estabelecimento prisional, apresenta-se pertinente desclassificação de tráfico para a conduta de ter em depósito para uso pessoal
. (TJMT, AP N.U 0012704-48.2014.8.11.0042 e AP N.U 0001176-82.2016.8.11.0030).”
(AP 0004547-18.2016.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 29.1.2020)

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes.”
(AP 0011316-89.2017.8.11.0015, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 11.7.2019)

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para desclassificar a conduta atribuída à apelante VANESSA MOURAES SOUZA [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021